Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-21.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020220-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), KETE PEREIRA CARVALHO - CPF: 936.751.271-68 (RECORRIDO), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020220-21.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kete Pereira Carvalho

Recorrida(s):

L.P Formaturas Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLENCIA DA REQUERIDA. RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONTRATO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços para realização de formatura, mediante serviço de agenciamento, captação de imagens e administração financeira, referente a realização da formatura da turma do curso de direito da faculdade Unirondon. Alega a requerente, que apesar das inúmeras tentativas de negociação, a requerida não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, deixando de cumprir as obrigações contratuais.

2. Segundo a empresa requerente, o valor total é de R$ 3.358,88 divididos em 35 parcelas progressivas, iniciando-se o primeiro vencimento em 20/09/2016.

3. Em que pese os argumentos da consumidora, tenho que a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, nos seguintes termos:

“MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral. Parágrafo primeiro: Em razão da aplicação da multa supracitada, as partes estabelecem de comum acordo, que a parte contratante somente terá direito à qualquer tipo de ressarcimento quando a solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência da realização do primeiro evento da formatura, independentemente do motivo, certa vez que o contrato em questão tem finalidade coletiva, e nesse momento os fornecedores já foram devidamente contratados contando com a participação do contratante e seus convidados.”.

4. Desta forma, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade. Ademais, a requerida poderia ter manifestado a intenção de desistir do contrato, conforme a clausula supra mencionada, entretanto, decidiu por bem, silenciar-se desde 2016, já que não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, muito menos solicitou o cancelamento do contrato.

5. Em relação a incidência de honorários advocatícios, não se trata de honorários sucumbenciais previsto na lei 9.099/95, mas sim, honorários contratuais previstos na clausula quarta, parágrafo segundo do contrato entabulado entre as partes, id 120996739. Outrossim, o artigo 389 do Código Civil valida a cobrança supramencionada, por dispor que
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

6. Não há que se falar em obrigação de parcelamento da dívida ao credor em favor da devedora, quando não haja previsão legal, associado aos artigos 313 e 314 do CC/2002.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito, OPINO pela
PROCEDÊNCIA, d
os pedidos da autora. e, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
Condenar a parte reclamada ao pagamento
da obrigação, no valor de R$ 1.950,46 (mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora a partir do seu vencimento da dívida.
Transitada em julgado, Intime-se a demandada a comprovar o pagamento da quantia da condenação, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa legal de 10%, a teor do artigo 523, §1º, CPC.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022